Tribunal: TJSP
Processo: 2279170-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado supostamente fraudulento. Inclusão do INSS no polo passivo. Descabimento. Autarquia que atua unicamente como agente operacional. Inexistência de ato administrativo impugnado. Relação jurídica de natureza privada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado supostamente fraudulento. Inclusão do INSS no polo passivo. Descabimento. Autarquia que atua unicamente como agente operacional. Inexistência de ato administrativo impugnado. Relação jurídica de natureza privada entre consumidor e instituição financeira. Precedentes. Competência da Justiça Estadual reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.